Tribunal: TJSP
Processo: 1012166-70.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demonstração pela ré da existência de relação jurídica (adesão a cartão de crédito "Mais") – Ônus da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito – Ré, por sua vez, logrou comprovar a origem das cobranças – Provas suficientes de que a autora firmou contrato de cartão de crédito, fez uso do cartão e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demonstração pela ré da existência de relação jurídica (adesão a cartão de crédito "Mais") – Ônus da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito – Ré, por sua vez, logrou comprovar a origem das cobranças – Provas suficientes de que a autora firmou contrato de cartão de crédito, fez uso do cartão e deixou de pagar o valor levado à negativação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012166-70.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
VANESSA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012166-70.2019.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No 38348
APEL. No: 1012166-70.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : VANESSA APARECIDA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstração
pela ré da existência de relação jurídica (adesão a cartão de crédito
“Mais”) Ônus da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu
direito
Ré, por sua vez, logrou comprovar a origem das
cobranças Provas suficientes de que a autora firmou contrato de
cartão de crédito, fez uso do cartão e deixou de pagar o valor
levado à negativação Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Vanessa Aparecida da Silva contra
Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda., cuja r.sentença de
primeiro grau de fls. 151/153, de lavra do Magistrado DOMINGOS PARRA NETO,
julgou improcedente os pedidos. Em razão da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 1.000,00, observada a gratuidade concedida à autora (art. 98,
parágrafo 3o, do CPC).
Irresignada, apelou a autora, vencida, buscando reforma,
sustentando, em síntese, que não deu causa a inclusão de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito, em razão de desconhecer a origem do débito,
ou qualquer relação jurídica com a ré que justificasse a negativação; insiste que a
ré não juntou aos autos qualquer documentação que comprovasse a existência
de vínculo entre as partes, limitando-se a incorporar em sua peça de defesa
“print” de tela de seu sistema operacional, gerada de forma unilateral, razão pela
qual pretende seja declarada a inexigibilidade do débito; a exclusão de seu nome
dos cadastros restritivos de crédito; inaplicabilidade da súmula 385, do STJ, bem
como seja indenizada dos danos morais que alega ter sofrido, em valor não
inferior a 50 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012166-70.2019.8.26.0361 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com resposta da ré (fls.
175/196), subiram os autos.
É o relatório.
A autora alega que tomou conhecimento de que a ré efetuou
apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de
débito no valor de R$ 327,43, referente ao contrato no 95077332, que alega
desconhecer.
É de ressaltar que o caso em tela comporta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ), por se tratar de
relação de consumo, todavia, não estão presentes os pressupostos autorizadores
para a inversão do ônus probatórios (art. 6o, VIII, do CDC).
Isso porque, houve a juntada de proposta de adesão a cartão de
crédito (Cartão “Mais”), com informações pessoais da autora, similaridade de
assinaturas na documentação acostada; cópia do documento de identidade (RG),
bem como fotografia tirada no momento da contratação.
Ora, nos autos constam informações e documentos pessoais
específicos da autora e sequer houve registro de boletim de ocorrência, ou
mesmo notícia de extravio de documentos pessoais.
Assim,
a
alegação da autora cede espaço à robusta
documentação nos autos, demonstrando a existência de relação jurídica e, para a
autora afastar a exigibilidade dos valores, bastaria que juntasse os comprovantes
de pagamento das faturas, ou seja, não comprovou o fato constitutivo de seu
direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. A ré/apelada, por sua vez,
desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a
origem da dívida.
Segundo LUIZ ANTÔNIO RIZZATTO NUNES, “a inversão do ônus da
prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que
verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha
que se apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão
submetida à faculdade do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais
se examinam dentro do critério judicial e da experiência comum” (O Código de
Defesa do Consumidor e sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo: Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012166-70.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
Assim, já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do
ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é
indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não significa facilitar a
procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele narrados,
transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de
fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes
em litígio” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
Assim, a alegação da autora no sentido de não guardar
consonância com o valor cobrado/negativado, cede espaço à robusta
documentação nos autos, demonstrando que eventual disparidade de valores
decorre da típica evolução da dívida decorrente da natureza contratual
estabelecida entre as partes.
Neste contexto, restou inequívoca a demonstração da existência
da relação contratual firmada entre as partes e, em razão da inadimplência, agiu
a ré no exercício regular do direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, razão pela qual nenhuma reparação por dano moral é de ser
exigida, até porque, no caso “sub judice”, a autora possui outras negativações
(fls. 84).
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no parágrafo 11o, do
art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra
suficiente para remunerar o trabalho do (s) patrono (s) da ré/apelada, atento à
natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como
as peculiaridades da causa.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora